Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR IVONE CONTRA ROSELAINE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PINTURA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECONVENÇÃO. DANOS A ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência na ação de cobrança ajuizada por locadora de imóvel residencial, com vistas a condenar a parte adversa ao pagamento de encargos locatícios inadimplidos e custos com pintura do imóvel.
2. A sentença reconheceu a responsabilidade da locatária pelo pagamento proporcional de contas de água e luz e pelos custos com a pintura do imóvel, no total de R$ 857,05, e julgou improcedente a reconvenção que pleiteava ressarcimento por danos a eletrodomésticos.
3. A parte apelante requereu a reforma da sentença quanto à condenação pela pintura do imóvel e a procedência da reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da locatária ao pagamento dos custos com a pintura do imóvel ao final do contrato de locação; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da locadora por danos a eletrodomésticos da locatária, decorrentes de suposta omissão na manutenção do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato de locação previa expressamente a obrigação do locatário de reparar eventuais danos constatados na vistoria de saída, sendo seu dever restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, conforme art. 23 da Lei no 8.245/1991.
6. As provas fotográficas demonstraram avarias na pintura e furos nas paredes após a desocupação, extrapolando os efeitos de infiltrações ou vícios estruturais. A locatária não negou os danos, apenas atribuiu sua causa à omissão da locadora, sem comprovação.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigação do locatário de devolver o imóvel nas condições recebidas, inclusive quanto à pintura, sendo irrelevante a ausência de laudo de vistoria se há outros elementos probatórios nos autos.
8. Quanto à reconvenção, os documentos apresentados não comprovaram o nexo de causalidade entre os defeitos nos eletrodomésticos e eventual omissão da locadora. O laudo do micro-ondas indicava defeitos anteriores à locação, e o orçamento da máquina de lavar não era conclusivo.
9. Ausente prova de conduta ilícita da locadora e de nexo causal, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. O locatário é responsável pelos custos de reparo do imóvel, inclusive pintura, quando constatadas avarias não decorrentes do uso normal. 2. A ausência de laudo de vistoria não impede a responsabilização se há outros elementos probatórios nos autos. 3. A responsabilização civil por danos a bens do locatário exige prova do nexo de causalidade entre o defeito e a omissão do locador."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 22 e 23 da Lei no 8.245/1991; art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC; art. 373, I e II, do CPC; art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o, do CC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0702157-06.2023.8.07.0008, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 11/04/2024; TJDFT 0741551-12.2021.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 22/11/2022; TJDFT 0702122-76.2019.8.07.0011, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 28/04/2021; TJDFT 0712832-88.2019.8.07.0001, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/09/2024.